Tribunal: TJSP
Processo: 0007464-02.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Requisito subjetivo. Demonstrado que a pessoa ainda denota um grau de adaptação precário à realidade circunstante, faz-se prematuro o deferimento de instituto assim amplo como o livramento condicional.